Tribunal: TJMT
Processo: 1049171-83.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049171-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA PATRICIA GUEDES RODRIGUES - CPF: 040.213.421-41 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débitos e exclusão de negativação, mas negou indenização por danos morais, em razão da existência de restrição preexistente legítima, aplicando a Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por danos morais decorrente de negativação indevida quando há restrição preexistente que, embora tenha sido objeto de ação judicial, foi reconhecida como legítima por sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu no caso, configurando conduta ilícita.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, presumido pela própria existência do fato ilícito, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Contudo, nos termos da Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Embora a parte recorrente alegue que a restrição preexistente estava sendo discutida judicialmente, o processo já foi julgado improcedente, reconhecendo a legitimidade da negativação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de restrição preexistente reconhecida como legítima por sentença judicial afasta o direito à indenização por danos morais decorrente de nova negativação indevida, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. 2. O acordo judicial em processo que discute outra negativação não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois não significa necessariamente que a inscrição era indevida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019; TJMT, N.U 1003515-39.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1049171-83.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: APARECIDA PATRICIA GUEDES RODRIGUES

Recorrido
: NU PAGAMENTOS SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

APARECIDA PATRICIA GUEDES RODRIGUES ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS SA. Noticiou que: a) possui conta junto ao banco requerido, mas não realizou empréstimos e não solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito; b) ao tentar abrir um crediário no comércio local, foi impedida devido a negativações no valor de R$ 2.351,58 (contrato n° 013444114620309624358) e R$ 62,55 (contrato n° B57DF4B65E7DBC35); c) tentou solucionar o equívoco administrativamente, mas foi ignorada pelo banco requerido. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o vínculo entre as partes é incontroverso, pois a própria autora confessou a relação jurídica; b) a requerida não apresentou prova idônea da regularidade dos débitos apontados nos órgãos de proteção ao crédito; c) os extratos anexados são faturas genéricas, insuficientes para legitimar a cobrança; d) a requerida não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório; e) não reconhecida a relação jurídica, a cobrança da dívida é indevida e a negativação do nome da autora configura ato ilícito; f) há negativação preexistente em nome da autora, conforme consta no ID 162521060, aplicando-se a Súmula 385 do STJ. Ao final: a) declarou a inexistência dos débitos indicados na inicial; b) determinou que a requerida providenciasse a exclusão
dos mesmos
dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob pena de multa; c) não condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma em relação à condenação da recorrida pelos danos morais causados; b) a restrição anterior está em discussão judicial (Proc. N° 10491666120248110001) e as outras negativações foram objeto de acordo (NATURA COSMETICOS SA); c) não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a restrição anterior está sendo discutida judicialmente; d) o simples fato de ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito gera dano a ser reparado; e) o dano moral é
in
re

ipsa
, não havendo necessidade de comprovação do prejuízo. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) aplicação de juros a partir do evento danoso.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a parte recorrente não fez provas suficientes da sua hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita; b)
e
; g) a sentença deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

"(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)"

"(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, a parte recorrente comprovou sua condição de hipossuficiência econômica por meio dos documentos juntados no ID/PJe2 279207447, demonstrando que está desempregada e sobrevive apenas com o auxílio do programa Bolsa Família no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), quantia esta insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ademais, a parte recorrida, embora tenha impugnado a concessão do benefício, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta que demonstrasse a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com as despesas processuais.

Portanto, deve ser mantida a concessão da justiça gratuita à parte recorrente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ
//
REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ
//
-
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP)."

Restrições preexistentes descaracteriza o dano moral, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS).

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 385 do STJ, bem como decisões proferidas em sede de Recursos Repetitivos:

"(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
//
REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)"

Afasta-se a aplicação da Súmula 385 quando as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, mediante alegações verossímeis e depósito da eventual parcela incontroversa do débito:

"(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
//

AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

Quando existe restritivo preexistente, objetivo de ação judicial, mas já
for
a
proferida sentença de improcedência, reconhecendo a legitimidade do restritivo pré-existente, não há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 4. Ademais, a ação ajuizada pela ora recorrida, na tentativa de desconstituir a sua primeira inscrição no cadastro de inadimplentes, foi julgada improcedente pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça, havendo, inclusive, o trânsito em julgado do feito, não subsistindo mais, portanto, o fundamento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Súmula 385/STJ, impondo-se, assim, a reforma do decisum. (...) (N.U 1003515-39.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023)"

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrente possui restrição preexistente, conforme extrato juntado no ID
/PJe2

322697887
. Embora a parte recorrente alegue que esta restrição está sendo discutida judicialmente no processo nº 1049166-61.2024.8.11.0001, constata-se que referido processo já foi julgado improcedente, conforme ID
/PJe2

279207434
, reconhecendo a legitimidade da negativação preexistente.

Ademais, quanto ao processo nº 1049177-90.2024.8.11.0001, embora tenha havido acordo (ID
/PJe1
169175808), este fato não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a existência de acordo não significa necessariamente que a negativação era indevida, podendo representar apenas uma composição amigável entre as partes.

Portanto, considerando a existência de restrição preexistente legítima, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado, aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2

279207851
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025